Tribunal: TJSP
Processo: 2068061-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que deferiu parcialmente a concessão de tutela provisória. Insurgência. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Agravo provido.